Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA INICIAL. REJEITADAS. CONDOMÍNIO. PARCELAMENTO IRREGULAR. LIVRE ADESÃO À CONVENÇÃO. CONSTATADA. SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO. CABIMENTO. VALOR. AUSÊNCIA DE ATA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A representação processual do condomínio é feita pelo seu síndico ou administrador, nos termos do que dispõe o artigo 75, XI, do Código de Processo Civil.
2. Uma vez preenchidos adequadamente todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial.
3. O condomínio irregular tem existência fática e deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artIgos 54, IV, e 1.333 do Código Civil.
4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas comuns é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por tratar-se de situação similar aos condomínios horizontais.
5. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio apelante devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada e não foi demonstrada, a princípio, nenhuma ilegalidade passível de ser anulada pela via judicial.
6. O fato de não constar nos autos a ata que instituiu o valor da taxa condominial não implica necessariamente à improcedência da cobrança das cotas condominiais, uma vez que reconhecido o dever dos condôminos, na qualidade de detentores do imóvel.
7. Contudo, o valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença, mediante a comprovação do valor estipulado para a taxa condominial e a juntada de ata ou documento equivalente.
8. Uma vez prevista em Convenção de Condomínio, a multa moratória de 2% (dois por cento) deve incidir sobre o valor do débito nos termos do o artigo 1336, § 1o, do Código Civil.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recurso do autor conhecido e provido.
11. Recurso do réu, conhecido e parcialmente provido